Tribunal: TJDFT
Processo: 0706514-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Vício elencado no art. 1.022 do cpc. Não constatado. Rediscussão da matéria. Via inadequada. Acórdão mantido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento em parte ao agravo de instrumento da empresa embargante apenas para “atrelar os honorários de sucumbência aos limites previstos no art. 85/CPC, § 2o”, arbitrando “as verbas advocatícias devidas em 10% do valor da causa”.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em avaliar se houve omissão quanto aos argumentos relativos à responsabilidade do avalista na operação de factoring.
III. Razões de decidir
3. Os embargos não apontam qualquer erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão impugnado, o que afasta a presença dos pressupostos do art. 1.022, do CPC.
4. Eventual inconformismo da parte embargante com o entendimento expresso no resultado do julgado não justifica a oposição de embargos de declaração com a finalidade de rediscutir matéria já apreciada.
IV. Dispositivo e tese
5. Embargos de declaração rejeitados.